Tribunal: STF
Processo: HC 194228
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado:
    “APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). RÉU LICENCIADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR RÉUS CIVIS. REJEIÇÃO. TESE FIXADA EM IRDR. ATIPICIDADE E CRIME IMPOSSÌVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO (SAÚDE PÚBLICA). PRESCINDIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EMBRIAGUEZ OU CASO ASSIMILADO DE RECEITA ILEGAL. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. TESES DEFENSIVAS INCABÍVEIS. PRESENÇA DE THC ATESTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. 
    1. Preliminar de incompetência. A jurisprudência desta Corte Castrense já consolidou entendimento, majoritário, de que a competência dos conselhos de justiça se configura no momento do cometimento do ilícito penal e é intrinsecamente ligada ao status do agente nessa ocasião, que deve ser conservado até o final da ‘persecutio criminis’, sob o prisma do postulado constitucional do juiz natural e, também, em nome da segurança jurídica. Desnecessidade do trânsito em julgado da decisão proferida no IRDR para a aplicação da tese nele fixada. Preliminar rejeitada por unanimidade.
    2. O crime de posse de entorpecente consubstancia delito de perigo abstrato, sendo prescindível a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado para tipificação, bastando tão somente a probabilidade do dano presumido pelo legislador na construção do tipo.
    3. A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor.
    4. Tese de crime impossível incabível. O fato de a quantidade de substância apreendida ser mínima, possuir ou não capacidade de causar dependência, bem como possuir potencial lesivo baixo é irrelevante ao caso, especialmente se considerarmos que o Princípio da Insignificância não se aplica ao delito em questão. O crime do art. 290 do CPM viola de forma intensa os princípios da hierarquia e da disciplina.
    5. É incabível invocar o Princípio da Proporcionalidade para a desclassificação da conduta para os crimes de embriaguez em serviço (art. 202 do CPM) ou caso assimilado a receita ilegal (art. 291, I, do CPM), eis que a conduta não se amolda a tais delitos.
    6. Não cabe também os pleitos da Defesa de aplicação dos institutos despenalizadores do art. 28 da Lei 11.343/06 e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em face do Princípio da Especialidade da legislação penal castrense e da jurisprudência deste Tribunal, sob pena de incorrer-se em hibridismo normativo, vedado pelo ordenamento jurídico vigente.
    7. Comprovadas a materialidade, a autoria e a culpabilidade do Apelante em relação ao crime tipificado no art. 290, caput, do CPM.
    8. Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão unânime.”
    (Apelação nº 7000454-67.2020.7.00.0000, Ministro Lúcio Mário de Barros Góes)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, sustenta a ocorrência de crime impossível, decorrente da ínfima quantidade de droga. Pretende-se, desse modo, a absolvição do réu do crime militar previsto no art. 290 do CPM ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem e pronunciamento assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL MILITAR. ‘HABEAS CORPUS’. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR – ART. 290, CAPUT, DO CPM. CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. EXCLUSÃO DO AGENTE DA CORPORAÇÃO APÓS A PRÁTICA DELITIVA – IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. PRECEDENTES. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
    Tal o contexto, entendo que esta Suprema Corte firmou sua jurisprudência em sentido oposto à pretensão da parte impetrante de reconhecimento de crime impossível para o delito previsto no art. 290 do CPM, em decorrência da ínfima quantidade de droga.
    E o fez no sentido de que o delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar (CPM, art. 290), ainda que pequena a quantidade de entorpecente, não configura conduta irrelevante passível de caracterizar crime impossível ou de aplicação do princípio da insignificância:
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL MILITAR. INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. POSSE DE DROGA EM RECINTO MILITAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADES DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO RITO PREVISTO NA LEI N. 11.719/2008 E DO NÃO RECONHECIMENTO DO CRIME IMPOSSÍVEL: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. ‘HABEAS CORPUS’ DENEGADO. 
    (...)
    3. Não há que se falar em crime impossível, pois, para isso, deve restar constatada a absoluta impropriedade do meio empregado para a prática delitiva ou do objeto material do delito, sendo necessário que o bem jurídico protegido pela norma penal não sofra qualquer risco, em razão da total inidoneidade do meio ou do próprio objeto.
    4. A posse, por militar, de substância entorpecente, independentemente da quantidade e do tipo, em lugar sujeito à administração castrense (art. 290, caput, do Código Penal Militar), não autoriza a aplicação do princípio da insignificância.
    5. ‘Habeas corpus’ denegado.”
    (HC 116.060/MG, Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos)
    Por outro lado, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida desclassificação do crime previsto no art. 290 do CPM para para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.
    É que o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o princípio da especialidade impossibilita a incidência do art. 28 da Lei 11.343/06 em caso do crime militar de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar previsto no art. 290 do CPM, ainda que para uso próprio. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 91.767/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 123.190/DF, Ministra Rosa Weber; HC 155.940-AgR/PR, Ministro Luiz Fux; HC 158.077-AgR/AM, Ministro Roberto Barroso; HC 163.581- -AgR/DF, Ministro Alexandre de Moraes.
    Desse modo, não vislumbro merecer reparo o acórdão emanado do Superior Tribunal Militar.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator